Tribunal: TJMT
Processo: 1010660-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Tarcísio Maia de Paula, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara de Execuções da Comarca de Barra do Garças/MT.
Alega-se que o beneficiário faz jus à homologação dos certificados, de curso profissionalizante feito à distância através do Instituto Universal Brasileiro.
Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que sejam homologados os certificados, determinando a autoridade coatora que faça inserir os dias remidos no SEEU, e uma vez inseridos, promova o paciente ao regime semiaberto, confirmando a decisão, no julgamento do mérito, (Id. 42959483). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tarcísio Maia de Paula, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara de Execuções da Comarca de Barra do Garças/MT.
O impetrante requer a concessão da ordem liminarmente, para que sejam homologados os certificados de ensino a distância, dos cursos de “CORTE E COSTURA, ELETRÔNICA BÁSICA, RÁDIO E TV, ELETRÔNICA DIGITAL, MECÂNICA DE AUTOMÓVEL, MECÂNICA GERAL, MESTRE DE OBRAS E EDIFICAÇÕES”, determinando a autoridade coatora que faça inserir os dias remidos no SEEU.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Embora não seja esta a via processual adequada, como redunda em perda de liberdade do paciente, entendo necessária a análise do feito.
Entendo pertinente transcrição de parte da decisão proferida pelo juízo de execuções:
“Quanto ao pedido de homologação das remições pelos cursos realizados, trata-se de curso realizado pela instituição Instituto Universal Brasileiro, que é definida como 'livres', não havendo certificação pelas autoridades educacionais competentes e nem convênio com o poder público estadual, além de inexistir comprovação de que foram ou são cumpridos pelo reeducando, os requisitos necessários à concessão da benesse não atendem os requisitos exigidos pelo artigo 126, da LEP.”(Id. 42964452).
In casu, não verifico, de plano, o constrangimento ilegal decorrente de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão combatida que possa gerar a concessão da ordem em sede de liminar.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise do writ, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Deve ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.